Tribunal: TJMT
Processo: 1006573-88.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
AGRAVANTE: LARISSA TATIANE SANTOS RIBEIRO
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE CUIABÁ E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar de efeito ativo, interposto por Larissa Tatiane Santos Ribeiro, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1008758-73.2022.8.11.0041, impetrado pela ora Agravante em face de ato tido como coator praticado pelo Prefeito do Município de Cuiabá, Secretária Municipal de Educação de Cuiabá, indeferiu o pedido liminar, por não vislumbrar o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Alega a Agravante que, participou do concurso público realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, regido pelo Edital No - 002/PMC/SME/2019, de 12 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT no 1670, para o cargo de Professor do Ensino Fundamental - Pedagogia, ampla concorrência, o qual previa a existência de 280 (duzentas e oitenta) vagas, restando classificada na 628a (seiscentésima vigésima oitava) colocação.
Conta que, no decorrer do concurso o Município de Cuiabá convocou para a posse, no cargo de Professor do Ensino Fundamental, Especialidade Pedagogia, ampla concorrência, até o candidato classificado na 612a colocação, conforme ato de nomeação no 998/2021, de 21 de julho de 2021, publicado na Gazeta Municipal no 180 de 21 de julho de 2021.
Diz que, foi apresentado nos autos uma tabela com ao menos 17 (dezessete) pessoas que por alguma razão, qual seja, ausência de entrega de documentos e ou ausência de preenchimento dos requisitos necessários, exigidos no edital, deixaram de tomar posse no referido concurso público.
Diz que, a autoridade coatora publicou ato que tornou sem efeito a nomeação desses 17 (dezessete) candidatos.
Afirma que, mesmo após a desistência ou exclusão dos candidatos a Agravante não foi convocada, o que corrobora com a ilegalidade do ato combatido.
Assevera que, o Município continua celebrando inúmeros contratos temporários com terceiros, para o exercício de atividades inerentes ao cargo, assim, ainda que a Agravante não seja a próxima classificada no cadastro de reserva, a sua nomeação é de rigor, já que atinge quantidade a demonstrar número de vagas suficientes a alcançar a sua colocação.
Pugna pela concessão de liminar, para determinar que a Autoridade Coatora proceda a nomeação e posse da Impetrante, no cargo de Professor do Ensino Fundamental, Especialidade Pedagogia, conforme edital no 002/PMC/SME/2019. No mérito, requer a concessão da ordem.
Os autos vieram-me conclusos.
É o breve relato.
Decido.
Conforme relatado, a Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada nos autos do mandado de segurança impetrado por ela em desfavor do Município de Cuiabá e outros, cujo objeto era a concessão à Agravante do direito líquido e certo em ser nomeado e empossado no concurso para o qual foi classificado.
O artigo 1.019 do Novo Código de Processo Civil, dispõe que:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC dispõe sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Eis a decisão agravada:
[...]
À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado de Segurança (art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Como relatado, o Impetrante busca o deferimento da medida liminar para que seja determinada a convocação e posse da Impetrante para o cargo de Professora do Ensino Fundamental: Pedagogia. Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 79430770, e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada. Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar que as desistências dos outros candidatos alcançariam a sua colocação. Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada.
[...]
Na hipótese dos autos, como consignado no relatório, pretende a Agravante a concessão de liminar para que seja nomeada no cargo público, o qual foi classificada em 628a (seiscentésima vigésima oitava) colocação, concorrendo a uma das vagas destinadas à ampla concorrência, regulado por meio do Edital no. 002/PMC/SME/2019, para o cargo de Professor do Ensino Fundamental, Especialidade Pedagogia, que previa a existência de 280 (duzentos e oitenta) vagas, cujo concurso foi homologado em 5 dezembro de 2019.
Assevera que, no decorrer do concurso o Município de Cuiabá convocou para a posse, no cargo de Professor do Ensino Fundamental, Especialidade Pedagogia, ampla concorrência, até o candidato classificado na 612a colocação, conforme ato de nomeação no 998/2021, de 21 de julho de 2021, publicado na Gazeta Municipal no 180 de 21 de julho de 2021, porém, 17 (dezessete) candidatos, não compareceram para tomar posse, razão pela qual, a Administração Pública por meio do Ato publicado na data de 30-11-2021, tornou sem efeito o ato de nomeação (Id. 124026954).
Por essa razão, a agravante diz que está apta a ocupar a vaga existente, posto que, com a desistência de 17 (dezessete) candidatos, passou a figurar entre os números de vagas inicialmente ofertadas no edital.
Inicialmente, observa-se que a classificação da Agravante se deu fora do número de vagas imediatas previstas no edital.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital.
Portanto, em princípio, a Agravante não possui direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, sendo ato discricionário do agente público convocar para provimento de eventual vaga durante o prazo de validade do certame, conforme ordem de classificação dos aprovados (artigo 37, IV, da Constituição Federal).
No mesmo julgamento, a Suprema Corte consignou a existência de tal direito diante da cabal comprovação pelo candidato quanto à ocorrência de sua preterição pela Administração, de forma arbitrária e imotivada, revelada pelo comportamento, tácito ou expresso, do Poder Público, a sinalizar a necessidade da pretendida nomeação.
A questão posta ficou bem sedimentada, firmando o Supremo Tribunal Federal a seguinte tese, sob o tema 784:
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
In casu, o concurso público regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019, publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT no 1670, no dia 12 de julho de 2019, foi homologado na data de 5 de dezembro de 2019, sendo que em que pese o edital fazer menção de previsão de 280 (duzentos e oitenta) vagas de ampla concorrência para provimento imediato, certo é que no decorrer do concurso o Município de Cuiabá, convocou para a posse, até o candidato classificado na 612a colocação, qual seja, Simone Aparecida de Souza, conforme ato de nomeação no 998/2021, de 21 de julho de 2021, bem como, que os 17 (dezessete) candidatos que não compareceram para tomar posse, tiveram suas nomeações tornado sem efeito na data de 30-11-2021.
Pois bem.
Quanto à Agravante, a nomeação desta encontra obstáculo no entendimento firmado por este Colegiado quanto à inadmissibilidade de “desistência expressa” diante do não comparecimento de candidatos que, nomeados pela Administração, deixaram de tomar posse.
No caso dos autos, infere-se que a Apelante foi classificada fora do número de vagas previstas no Edital, não comprovando, documentalmente, de que a Administração Pública tenha se valido de todos os meios necessários para alcançar, com êxito, a ciência da nomeação daquele candidato cuja posição pretende ocupar.
Nesse sentido, transcrevo trecho do voto proferido pela Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro:
[...] Inobstante o impetrante tenha demonstrado a existência de vaga, mediante a ausência de posse de candidatos convocados em quantidade suficiente para alcançar a sua ordem classificatória, tem-se que sua nomeação esbarra na ausência de prova de desistências expressas, e, ainda, na ausência de preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Isto porque não existe renúncia tácita ao direito de nomeação pelo simples fato de os aprovados não terem judicializado a questão ou não terem comparecido perante a Administração para serem empossados no cargo, sendo necessária a prova de que o Estado comunicou aos candidatos mais bem classificados e estes se mantiveram silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência, o que não é o caso dos autos.
Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial:
[...]
VII. Ainda que superada a preliminar de decadência,
o suposto direito líquido e certo à nomeação e posse, pleiteado pela parte impetrante, não pode atrelar-se à mera presunção de que houve a " desistência tácita "de candidata melhor classificada no concurso público, uma vez que a concessão de mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito alegado, com a inicial da impetração. O que inocorre, in casu, inadmitindo-se dilação probatória. VIII. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-MS 22.297; Proc. 2015/0310845-4; DF; Primeira Seção; Rela Mina Assusete Magalhães; DJE 25/4/2016); [...]” (MS 1002206-89.2020.8.11.0000)
No mesmo sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – CANDIDATOS NOMEADOS ADMINISTRATIVAMENTE NO CURSO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM. CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DOS NOMEADOS – RENÚNCIA TÁCITA - INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA EXPRESSA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ORDEM DENEGADA.
1. Constatada a nomeação e posse de alguns dos Impetrantes administrativamente no curso da ação mandamental, caracteriza a perda superveniente do objeto da ação, impondo a denegação da ordem, por ausência de interesse processual.
2. Durante o prazo de validade do certame, é ato discricionário da Administração a nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas previstas no Edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.
3. O não comparecimento de candidatos regularmente nomeados para o ato de posse não caracteriza, por si só, renúncia tácita à nomeação, sendo indispensável a apresentação de desistência expressa.
4. É imprescindível a prova pré-constituída de ofensa a direito líquido e certo para interposição do mandado de segurança, sendo que a ausência desta impõe a denegação da ordem.
5. Ordem denegada.
(TJ-MT 10130974320188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 1/7/2021, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/7/2021)
Assim, não obstante o alegado, constata-se que não há prova pré-constituída da desistência dos candidatos nomeados.
De igual modo, não restou demonstrado que a Administração Pública se valeu de todos os meios necessários para promover a nomeação destes candidatos que, nomeados, em tese, não compareceram, o que coloca em xeque a validade da publicidade dos meios utilizados.
Dessa forma, considerando os pressupostos recursais para o deferimento do pedido liminar, entendo que, no caso da Agravante, estes se fazem ausentes, sobretudo porque, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Notifiquem-se as autoridades Impetradas para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entendam devidas.
Dê-se ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora